Tribunal: TJSP
Processo: 0000789-68.2009.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
DECLARATÓRIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – DÉBITO INEXIGÍVEL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MÍNIMO A QUE ALUDE O ART. 85, § 2o, do CPC - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000789-68.2009.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado RICLEI ALISSON DE AGUIAR (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000789-68.2009.8.26.0459 -Voto no 48986
2
APELAÇÃO No 0000789-68.2009.8.26.0459
COMARCA DE PITANGUEIRAS
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: RICLEI ALISSON DE AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA)
INTERESSADO: GILDENI FERREIRA MARQUES EVENTO
VOTO No 48.986
DECLARATÓRIA NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
FRAUDE
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
FORNECEDOR DO SERVIÇO DÉBITO INEXIGÍVEL -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
-
DANO
MORAL
CONFIGURADO
-
VALOR
ADEQUADO

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ARBITRAMENTO
NO MÍNIMO A QUE ALUDE O ART. 85, § 2o, do CPC -
RECURSO IMPROVIDO.
Ao acolher a ação, a sentença declarou a
inexistência da relação jurídica entre autor e réus em
função do contrato de desconto de cheques descrito na
inicial, com a exclusão do nome do autor do cadastro de
inadimplentes
em
razão
do
débito,
e
condenou
solidariamente os réus a pagarem R$ 3.000,00 pelo dano
moral,
corrigidos
e
com
juros,
custas,
despesas
processuais e verba honorária de 10% do total(soma da
indenização
por
danos
morais e montante declarado
inexigível).
Apelou somente o banco, corréu. Fala em
culpa exclusiva da autora ou de terceiros. Alega que fato
de terceiro é causa excludente de responsabilidade do
fornecedor de serviços. Não há dano moral ou seu montante
comporta
redução.
Cabe
reduzir
os
honorários
advocatícios.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Bastaria
ratificar
os
fundamentos
da
decisão recorrida e considerá-los parte integrante do
acórdão, como se aqui transcritos, por estarem em
perfeita harmonia com o conjunto probatório, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo, sem que se possa falar em omissão (REsp
662.272/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ
27.09.07; REsp 641.963/ES, Rel. Min. Castro Meira, DJ
21.11.05; REsp 592.092/AL, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000789-68.2009.8.26.0459 -Voto no 48986
3
17.12.04; REsp 265.534/DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJ 01.12.03).
Perícia grafotécnica concluiu que é falsa
a assinatura do autor lançada como fiador no contrato de
desconto de cheque, pois não proveio de seu punho (fls.
223).
Fraude atribuível a terceiro no âmbito de
operações bancárias não livra o banco de ter de indenizar
(Súmula
479,
STJ),
impondo-se
proclamar
a
responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço,
somente passível de ser elidida nas hipóteses do § 3o do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos
bancos (Súmula n° 297, STJ), presentes os requisitos que
permitam a inversão do ônus da prova, quer pela
hipossuficiência
do
consumidor,
quanto
pela
verossimilhança das alegações, sendo esse o caso.
Inscrição indevida do nome em órgão de
proteção ao crédito gera reparação moral decorrente dessa
inscrição. O dano está in re ipsa, ou seja, independe da
prova objetiva do abalo sofrido e qualquer perquirição
quanto à existência, também, de prejuízo patrimonial
(REsp 332.622/RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ
11.11.02; REsp 323.356/SC, Rel. Min. Antônio de Pádua
Ribeiro, DJ 23.09.02; AgRg no REsp 216.673/MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ 22.10.01; REsp 285.854/PB, Rel. Min.
Carlos
Alberto
Menezes
Direito, DJ
27.08.01; REsp
51.158/ES, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 27.03.97;
REsp 218.241/MA, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
24.09.01; REsp 233.076/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ 28.02.00; AgRg no Ag 175.023/RS, Rel. Min.
Waldemar Zveiter, DJ 07.12.98).
O valor fixado na sentença está adequado
ao caso e se insere com folga no máximo aplicado pelo
Superior Tribunal de Justiça para ressarcimento do dano
moral
em
hipóteses
similares (REsp
527.414/PB, DJ
16.02.04; REsp 511.976/RO, DJ 16.02.04; REsp 480.498/MG,
DJ
25.02.04;
REsp
110.091/MG,
DJ
28.08.00;
REsp
294.561/RJ, DJ 04.02.02; REsp 218.241/MA, DJ 24.09.01;
REsp
232.437/SP,
DJ
04.02.02;
REsp
296.555/PB, DJ
20.05.02), não comportando modificação.
Honorários
advocatícios
observaram
o
mínimo a que alude o art. 85, § 2o, do CPC, não
comportando redução, mas agora, em cumprimento ao § 11 do
mesmo dispositivo legal, elevo-os para 15% sobre a mesma
base de cálculo da sentença, respondendo pelo acréscimo
apenas o apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000789-68.2009.8.26.0459 -Voto no 48986
4
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator